Tribunal: TJES
Processo: 0009544-10.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009544-10.2014.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IDELBLANDES ZAMPERLINI e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009544-10.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDELBLANDES ZAMPERLINI, JOAO CLEBER BIANCHI, MANUELA MERLO DOS SANTOS, THIAGO BRUNELI PESSOA, LARISSA AGRIZZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FILIPE SELVATICI SANTOS - ES20782-A
Advogado do(a) APELANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - ES2056-A
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356
Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO BRUNELI PESSOA - ES8834-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto. (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

2. Não há omissão quando o resultado do julgamento não condiz com a pretensão do Recorrente.

3. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009544-10.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDELBLANDES ZAMPERLINI, JOAO CLEBER BIANCHI, MANUELA MERLO DOS SANTOS, THIAGO BRUNELI PESSOA, LARISSA AGRIZZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FILIPE SELVATICI SANTOS - ES20782-A
Advogado do(a) APELANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - ES2056-A
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356
Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO BRUNELI PESSOA - ES8834-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por LARISA AGRIZZI em face do acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação criminal.

Em suas razões, a Embargante alega que o acórdão teria sido contraditório por aplicar a súmula 248 do TC ao caso e omisso em relação à descrição da materialidade do crime.

Em relação à alegada contradição, uma vez mais reforço que "a contradição que macula a decisão judicial é a interna, na qual ocorre um descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada, circunstância não evidenciada no acórdão embargado" (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.128.781/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023.), ou seja "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto.
"
(EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

Alegar que o Enunciado sumular nº 248 do TCU não se aplica ao caso é discussão que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, sendo o próprio mérito da ação penal. A discussão de eventual
error in iudicando
deve ser apresentada em recurso próprio, indicado à reforma do acórdão e não ao seu aperfeiçoamento.

Quanto à alegada omissão, verifico que o acórdão embargado assim dispôs sobre o tema:

a denúncia narrou que, em março de 2013, em Aracruz, João Cleber Bianchi - réu condenado mas que, nesta instância, teve a punibilidade extinta em virtude da prescrição (id. 5607468) -, na condição de secretário de obras do município, em concurso com Idelblandes Zamperlini, então presidente da comissão de licitações, Larissa Agrizzi, servidora em função comissionada, Manuela Merlo dos Santos, Thiago Bruneli Pessoa e Thiago Monteiro Bonato, sócios da pessoa jurídica "MT Soluções Ltda.", teriam fraudado, mediante ajuste, o caráter competitivo do procedimento licitatório Convite n. 1/2013.

[...]

Segundo o juízo, "as provas produzidas durante a instrução criminal revelaram, de forma incontroversa, que entre os dias 03/03/2013 a 15/03/2013, no Município de Aracruz/ES, o réu JOÃO CLEBER BIANCHI, na condição de Secretário de Obras, em concurso com os réus IDELBRANDES ZAMPERLINI, então Presidente da Comissão de Licitações, LARISSA AGRIZZI, servidora ocupante de cargo comissionado, MANUELA MERLO DOS SANTOS e THIAGO BRUNELI PESSOA, sócios da pessoa jurídica MT Soluções Ltda,
fraudaram, mediante ajuste, o caráter competitivo do procedimento licitatório Convite 001/2013
, com o intuito de obterem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação por parte da pessoa jurídica em questão, fato que configura o crime tipificado no art. 90 da Lei 8.666/93, ficando afastadas as pretensões absolutórias formuladas pelas d. Defesas."

[...]

Ouvido na investigação, Fábio Netto da Silva, então vereador do município de Aracruz, esclareceu que:

QUE atualmente ocupa o cargo de Vereador neste Município; que é membro da Comissão de Constituição, justiça, Redação e Legislação da citada casa legislativa; que o presidente da referida comissão é o vereador PAULO NERES; que no gabinete do declarante há o acompanhamento de todos os editais de licitação do Município; que foi detectado que a Licitação modalidade carta convite 001/2013 tratava-se de contratação de empresa de consultoria para análise de doze obras em andamento no Município, obras estas herdadas pela atual administração; que se tratava da análise técnica das doze obras herdadas, apesar do atual administração haver herdado vinte e quatro obras em andamento e não apenas doze; que o declarante não sabe dizer de que forma foram selecionadas apenas essas doze obras; que o que chamou a atenção do declarante foi a modalidade de licitação, pois ser muito rara a carta convite; que então, o declarante solicitou cópia do procedimento licitatório; que quando recebeu a cópia do procedimento licitatório verificou que o mesmo não se adequava às normas da Lei nº 8.666/93; que então o declarante elaborou um arrazoado e levou ao conhecimento do Prefeito Municipal informando-o que havia erros ainda sanáveis no procedimento, com intuito de que fossem adotadas as medidas administrativas cabíveis; que em resposta, o Prefeito Municipal afirmou que analisaria no prazo de quinze dias; que transcorrido o prazo afirmado pelo Prefeito Municipal, o declarante o procurou, tendo ele afirmado que ainda não havia analisado o procedimento e solicitou um prazo de mais dez dias, aproximadamente; que, novamente após o novo decurso do prazo, o declarante esteve com o Prefeito Municipal, o qual afirmou que não havia constatado nenhuma anomalia no processo licitatório; que assim que o declarante verificou que o procedimento não observava os ditames da Lei n 8.666/93, informalmente passou a situação ao Presidente da Câmara Municipal ERICK CABRAL MUSSO; que após o Prefeito afirmar ao declarante que não havia encontrado nenhuma anomalia no procedimento, o declarante passou toda a situação para a Comissão de Constituição, justiça, Redação e Legislação; que, então a Comissão deliberou pela convocação do Secretário de Obras JOÃO CLEBER BIANQUE, o Presidente da Comissão de Licitação ILDEBRANDES ZAMPERLINI e o Secretário de Suprimentos ANDRE COELHO para que prestassem as necessárias informações acerca do que foi relatado pelo declarante; que o declarante verificou que no procedimento foram convidadas cinco empresas, inabilitaram quatro delas e apenas permaneceu a empresa MT SOLUÇÕES e, conforme resolução do TCU, quando apenas fica uma empresa, é necessária a renovação do certame; que também chamou a atenção do declarante o fato da empresa MT SOLUÇÕES ser constituída em novembro de 2012, tempo em que o Secretário de Obras JOÃO CLEBER era Secretário de Obras em Linhares; que também chamou a atenção do declarante que uma das sócias da empresa MT SOLUÇÕES era a pessoa de MANUELA, que foi secretária/assessora especial de JOÃO CLEBER na Secretaria de Obras de Linhares, a qual somente entra como sócia da empresa em janeiro do corrente ano; que também chamou a atenção do declarante o fato de que a própria MANUELA quando do cadastramento das empresas para participarem da licitação em referência, também prestava serviços para a empresa VILTEC, que também participou do certame e foi inabilitada; que na reunião em que foram convidados os Secretários, eles justificaram dizendo que não havia nenhum erro no procedimento e que toda a legislação foi respeitada; que então, a Comissão deliberou que levaria o fato ao conhecimento do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas, o que foi feito; que a Comissão, por meio de seu presidente PAULO NERES, comunicou tal deliberação ao Prefeito Municipal; que após encaminharem o procedimento ao Tribunal de Contas, foi publicada a homologação do procedimento licitatório pelo Município; que quando o declarante, inicialmente, conversou com o Prefeito Municipal, ele pediu que os Secretários fossem ouvidos na própria Prefeitura, o que foi negado pelo declarante por entender que eles deveriam comparecer perante à Comissão na Câmara Municipal; que quando questionaram ao Presidente da Comissão de Licitação ILDEBRANDES ZAMPERLlNI a modalidade de licitação adotada, foi por ele afirmado que tal modalidade foi determinada pelo Secretário de Suprimentos ANDRE COELHO; que o declarante se recorda que o valor do contrato era de aproximadamente R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), mas homologaram em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais); que o procedimento licitatório foi finalizado com a celebração do contrato, entretanto o Tribunal de Contas determinou a sua suspensão; que o Tribunal de Contas ao analisar o procedimento apontou inúmeras irregularidades e por isso determinou a sua suspensão

No mesmo sentido, também na investigação, foi a oitiva do servidor público efetivo do município, Edgar Allan Martins, que assim esclareceu:

que o declarante é funcionário publico municipal efetivo desde 17/06/2012, exercendo a função de engenheiro ambiental; que perguntada responde que no inicio do ano corrente JOÃO CLEBER BIANCHI assumiu o cargo de secretário da mencionada secretaria e formou sua equipe, composta, dentre outras pessoas, de: TARINE MEIRA MOURA (gerente de planejamento e contratos), LARISSA AGRIZZI (gerente de Obras Públicas) e JARDEL SAITH (coordenador da seção de orçamentos), sendo que recentemente passaram a integrar a citada secretaria as pessoas de SANDRO MANGALHÃES (assessor especial, no entanto lotado na Secretaria de Gabinete) e GLADSON MARQUES (coordenador de geo-obras); que as citadas pessoas são de Linhares/ES, salvo SANDRO que embora o declarante credite que seja, não pode afirmar ao certo se o mesmo é de Linhares/ES; que tais pessoas vieram para este município para assumir cargos de confiança na gestão administrativa de JOÃO CLEBER; que o declarante tem conhecimento que JOAO CLEBER, MANUELA, LARISSA, TARINE, JARDEL e SANDRO trabalhavam juntos na época em que o primeiro foi secretário de obras de Linhares/ES; que as citadas pessoas comentaram tal fato por diversas vezes na Secretaria de Obras desse município; que o tratamento entre JOÃO CLEBER, MANUELA e LARISSA é de um vínculo muito estreito de amizade; que perguntado quanto a MANUELA o declarante esclarece que no mês março, embora esta não possuísse vinculo nenhum com a Prefeitura de Aracruz/ES, era vista constantemente na Secretaria de Obras neste município pelo declarante e demais funcionários; que pelo que podiam perceber MANUELA prestava uma assessoria a LARISSA; que inclusive o declarante presenciou por vezes LARISSA tirando dúvidas sobre as planilhas orçamentárias com MANUELA por telefone; que inclusive LARISSA solicitava que MANUELA lhe enviasse tais planilhas, ficando bem claro que as mesmas eram elaborados por MANUELA e terceiros que não possuíam vinculo com esta municipalidade, quando deveriam ser elaboradas pelos funcionários da Prefeitura de Aracruz/ES; que o declarante inclusive já presenciou MANUELA utilizando o computador de LARISSA para elaborar planilhas; que tal fato ocorreu no dia útil anterior à páscoa; que acrescenta que LARISSA, quando assumiu o cargo de gerente de obras de obras públicas, havia apenas terminado sua graduação, mas não havia colado grau; que esclarece ainda que assim que assumiu a Secretaria de Obras, JOÃO CLEBER paralisou as obras que estavam em andamento, salvo engano 14 (quatorze) obras, sob a alegação de que se tinha a intenção de averiguar a situação real das obras; que por tal motivo foi realizada licitação e contratada a empresa vencedora do procedimento, qual seja MT Soluções e Serviços, para que esta elaborasse laudo técnico sobre as obras públicas deste município; que, no ponto de vista do declarante, tal contratação era desnecessária, uma vez que 60% (sessenta por cento) do serviço poderia ser realizado por fiscais da própria prefeitura; que o declarante estranhou ainda mais o fato quando constatou que MANUELA era sócia proprietária da empresa MT Soluções e Serviços; que posteriormente o declarante soube também que LARISSA é namorada de outro sócio da empresa MT Soluções e Serviços, qual seja THIAGO PESSOA, fato este constatado na site de relacionamentos Facebook, onde ambos especificavam seu vinculo como namorados; que LARISSA inclusive é fiscal do contrato da empresa MT Soluções e Serviços; que é intrigante também a data de constituição da empresa, qual seja novembro de 2012, ou seja, no mês posterior às eleições municipais; que perguntado responde que quanto aos laudos de análise técnica elaborados pela empresa MT Soluções e Serviços eram assinados, inicialmente, apenas por MANUELA, a qual é arquiteta; que segundo comentários, houve um parecer do procurador apontado que todos os profissionais apontados no edital deveriam assinar também o documento, ante esse fato os laudos foram refeitos, havendo diversas alterações no processo, folhas foram retiradas diversas vezes, a numeração foi refeita, sendo por vezes especificada acompanhada por letras (ex.: 295-A), uma vez que foram adicionados documentos, bem como reduzindo tamanho de fonte; que, ainda segundo comentários "de corredores", a estagiária SOLANGE é quem numerava as páginas do citado processo e, após a saída desta, houve substituição de documentos no processo e por esta razão foi falsificada a assinatura de SOLANGE foi falsificada para que não houve diferença entre as cópias tiradas e encaminhada a outros setores; que o processo da MT Soluções e Serviços começou a ser questionado, inclusive inclusive por parte da procuradoria do municipio, que por vezes emitiu pareceres desfavoráveis a citada empresa; que perguntado responde que recentemente houve um modificação na Procuradoria do Município, sendo que CRISTIANO LOPES SEGLlA, o qual veio de Linhares/ES, assumiu o cargo de subprocurador, salvo engano de assuntos administrativos; que segundo comentários, CRISTIANO passou a emitir pareceres favoráveis a MT Soluções e Serviços, beneficiando a empresa em questões antes questionadas e até apontadas como irregulares; que gostaria de acrescentar que por vezes viu JOÃO CLEBER sair portando pastas de processos (não podendo inferir se seriam pastas ligadas as obras relacionadas ao serviço que seria realizado pela empresa MT Soluções e Serviços); que o declarante já viu as citadas pastas serem transportada no veículo de JOÃO CLEBER, no veículo de terceiros ligados a MT Soluções e Serviços e veículos da própria prefeitura; que o declarante não tem conhecimento de que tenha sido realizado nenhum pedido de vista dos processos; que houveram situações em que funcionários da SEMOB solicitavam os processos das obras e "ninguém sabia informar onde estavam os mesmos"; que se recorda que LARISSA chegou a ter um desentendimento com seu namorado THIAGO PESSOA, em razão de erros existentes nos laudos elaborados pela MT Soluções e Serviços; que LARISSA chegou a citar que havia liberado o pagamento e com base em dados equivocados; que várias pessoas presenciaram tal fato; que o declarante também presenciou empreiteiros questionando a LARISSA a respeito do pagamento efetuado, uma vez que os mesmos não condiziam com o serviço realizado; que tem conhecimento de que os empreiteiros comprovavam os serviços realizados e ausentes nos laudos e o pagamento era corrigido, bem como eram feitas alterações nos laudos para não haver divergência

Assim, bem resumiu o juízo de origem que, segundo ambas as testemunhas, as irregularidades constatadas no procedimento licitatório, e confirmadas pelo Tribunal de Contas, foram as seguintes: " I – a licitação tinha por objetivo a contratação de empresa de consultoria para análise de 12 (doze) obras em andamento no Município, embora houvesse 24 (vinte e quatro) obras em andamento; II – percebeu que foi utilizada a modalidade Carta Convite, o que era incomum para a finalidade da licitação; III – 05 (cinco) empresas foram convidadas, das quais 04 (quatro) foram inabilitadas, permanecendo apenas a empresa MT SOLUÇÕES; IV – em vez de seguirem o entendimento do TCU e repetirem o certame, em virtude de apenas uma empresa ter restado habilitada, houve a conclusão do procedimento com a contratação da MT SOLUÇÕES; V – a empresa MT SOLUÇÕES foi constituída em novembro de 2012, quando o Secretário de Obras JOÃO CLEBER BIANCHI, ora réu, era Secretário de Obras em Linhares; VI – uma das sócias da empresa MT SOLUÇÕES era a denunciada MANUELA MERLO DOS SANTOS, a qual foi secretária/assessora especial do réu JOÃO CLEBER BIANCHI na Secretaria de Obras de Linhares, e somente ingressou como sócia da empresa em janeiro do ano de 2013; VII – a ré MANUELA MERLO DOS SANTOS, quando do cadastramento das empresas para participarem da licitação em referência, também prestava serviços para a empresa VILTEC, que também participou do certame e foi inabilitada."

E mais, que "I – o denunciado JOÃO CLEBER BIANCHI paralisou as obras e deu causa à deflagração do processo licitatório; II – a denunciada LARISSA AGRIZZI passou a trabalhar na equipe do réu JOÃO CLEBER BIANCHI em Aracruz; III – era notório o vínculo estreito de amizade entre os réus JOÃO CLEBER BIANCHI e LARISSA AGRIZZI, com a denunciada MANUELA MERLO DOS SANTOS, a qual era uma das sócias da MT Soluções; IV – a acusada MANUELA MERLO DOS SANTOS, antes mesmo da licitação, já era vista na Secretaria de Aracruz, em relação estreita com a denunciada LARISSA AGRIZZI; V – a testemunha constatou, através de rede social, que a ré LARISSA AGRIZZI era namorada do acusado THIAGO BRUNELI PESSOA, também sócio da MT Soluções."

Ouvidas em juízo, ambas as testemunhas confirmaram as suas palavras. Além disso, as testemunhas Flávio Gonçalves da Silva, Jacileia Gadioli da Silva e Ana Carolina Peruchi, prestaram depoimentos no mesmo sentido. Segundo Flávio, inclusive, os laços mantidos entre João Cleber Bianchi e a empresa MT Soluções eram bastante estreitos, o que se confirma com as instruções de Larissa sempre que havia um problema a ser resolvido: "o engenheiro do Cleber iria olhar", referindo-se a um engenheiro da referida pessoa jurídica.

Ademais, interrogada, Larissa confirmou ter trabalhado tanto para João quanto para Manuela, esta sócia da pessoa jurídica que "venceu" o certame. Manuela, por sua vez, confirmou os laços que mantinha tanto com João quanto com Larissa.

Como bem resumido na sentença condenatória:

Infere-se, com isso, que o acervo probatório deixou evidente que:

I – até o ano de 2012, os réus JOÃO CLEBER BIANCHI, LARISSA AGRIZZI, MANUELA MERLO DOS SANTOS e THIAGO BRUNELI PESSOA trabalhavam “juntos” no Município de Linhares e possuíam vínculo de relacionamento, sendo, inclusive, a denunciada LARISSA AGRIZZI namorada do réu THIAGO BRUNELI PESSOA;

II – em 2013, o réu JOÃO CLEBER BIANCHI assumiu a função de Secretário de Obras do Município de Aracruz, nomeando, para sua equipe, a ré LARISSA AGRIZZI, ou seja, namorada de um dos sócios da MT SOLUÇÕES (réu THIAGO BRUNELI PESSOA) e amiga de outra sócia (ré MANUELA MERLO DOS SANTOS);

III – poucos meses antes de os réus JOÃO CLEBER BIANCHI e LARISSA AGRIZZI assumirem as funções públicas no Município de Aracruz, os denunciados THIAGO BRUNELI PESSOA e MANUELA MERLO DOS SANTOS constituíram a pessoa jurídica MT SOLUÇÕES;

IV – em 2013, ao assumir a Secretaria de Obras, o réu JOÃO CLEBER BIANCHI determina a paralisação de 12 (doze) obras, dando causa a deflagração de um procedimento administrativo, na modalidade Convite;

V – “curiosamente”, a pessoa jurídica MT SOLUÇÕES, extremamente vinculada aos denunciados JOÃO CLEBER BIANCHI e LARISSA AGRIZZI, participa do Convite em questão;

VI – antes mesmo do procedimento, a ré MANUELA MERLO DOS SANTOS, sócia da pessoa jurídica MT SOLUÇÕES, já frequentava a sede da Secretaria de Obras de Aracruz/ES e realizava uma espécie de assessoramento à ré LARISSA AGRIZZI;

VII – no certame, 05 (cinco) pessoas jurídicas participam, dentre estas, a pessoa jurídica VILTEC, na qual a denunciada MANUELA MERLO DOS SANTOS também prestava serviços;

VIII – “coincidentemente”, das 05 (cinco) pessoas jurídicas, apenas a MT SOLUÇÕES foi habilitada.

A conduta criminosa se confirma quando, administrativamente, era obrigatória a repetição do ato diante da não obtenção de três propostas aptas à seleção, nos exatos termos da súmula 248 do Tribunal de Contas da União: "não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas à seleção, na licitação sob a modalidade Convite, impõe-se a repetição do ato, com a convocação de outros possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7º, do art. 22, da Lei nº 8.666/1993."

[...]

é necessária a justificação acerca das limitações do mercado ou desinteresse dos convidados, questão sobre a qual o voto-relator, com todo o respeito, passou ao largo e não tratou numa linha sequer.

Em terceiro lugar, mesmo que se afastasse essa questão, a irregularidade, como se vê, não se mostra isolada para o acolhimento da pretensão punitiva estatal; é, entre vários outros, apenas um dos elementos que apontam para a existência de um ajuste voltado a fraudar a competição da licitação. Com todo o respeito, basta ler os autos.

Enfim, a contratação foi mantida mesmo após o alerta do vereador, e testemunha cujo depoimento foi citado, Fábio Netto da Silva. E outro não seria o resultado que não a confirmação das irregularidades pelo TCE, como, de fato, ocorreu. Como dito, embora as penalidades tenham sido limitadas a João e Idelblandes, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas de que existiu claro ajuste de condutas entre os réus para, visando obter vantagem decorrente da adjudicação, fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório.

Esta foi a fundamentação conferida ao caso, mediante apreciação das provas contidas nos autos. A insatisfação em relação ao resultado é, igualmente, discussão concernente ao mérito do julgamento o que indica, uma vez mais, o não cabimento do recurso de embargos de declaração.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.